Tribunal: STF
Processo: MI 5309
Classe: MI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
MANDADO DE INJUNÇÃO – ARTIGO 7º, INCISO XXIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – ADICIONAL DE RISCO DE VIDA – VIGILANTE DE UNIVERSIDADE FEDERAL – LACUNA LEGISLATIVA – INEXISTÊNCIA – INTERESSE – AUSÊNCIA – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O assessor William Akerman Gomes assim retratou o caso:
    O Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Superior do Estado do Amazonas aponta omissão legislativa, imputada aos Presidentes da República, da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, a tornar inviável o exercício do direito versado no artigo 7º, incisos XXII e XXIII, da Constituição Federal. Pretende o deferimento da ordem para que os substituídos, ocupantes do cargo de vigilante da Universidade Federal do Amazonas, sejam beneficiados com o pagamento de adicional remuneratório de risco de vida. Alude a projetos de leis em tramitação no Congresso Nacional. Frisa merecerem os servidores o mesmo tratamento que a Lei nº 11.416/2006 confere aos técnicos e analistas da área de segurança dos órgãos do Poder Judiciário custeado pela União. 
    Vossa Excelência determinou, em 3 de fevereiro de 2015, a citação do Estado do Amazonas para figurar como litisconsorte passivo, a solicitação de informações aos impetrados e a manifestação da Procuradoria-Geral da República.
    As informações foram prestadas.
    Com a petição/STF nº 23.966/2015, o Estado do Amazonas arguiu a ilegitimidade passiva, sendo federais os servidores destinatários. Disse impertinente o artigo 7º, inciso XXIII, tendo em vista o artigo 39, § 3º, ambos da Lei Maior. Busca a exclusão do polo passivo e, sucessivamente, a improcedência do pedido.
    Vossa Excelência, em 27 de março de 2020, determinou a retirada do ente federado do polo passivo, a citação da Universidade Federal do Estado do Amazonas e a remessa do processo à Procuradoria-Geral da República.
    A Universidade, em contestação, afirma inaplicável, considerados os servidores públicos, o disposto no artigo 7º, inciso XXIII, da Constituição de 1988, em virtude da falta de previsão no artigo 39, § 3º, dela constante.
    A Procuradoria-Geral da República opina pelo indeferimento da ordem, tendo como ausente omissão normativa.
    2. Figurando entre as garantias instrumentais do cidadão e servindo à efetividade da Lei das leis, o mandado de injunção é dotado de objeto próprio, consistente em provimento apto a neutralizar os efeitos decorrentes da mora do legislador ordinário em cumprir o dever de regulamentar o exercício de direitos e liberdades constitucionais.
    O dispositivo da Carta da República apontado como dependente de regulamentação – artigo 7º, inciso XXIII – não tem como destinatários diretos os servidores públicos federais vinculados a Regime Jurídico Único, como são os substituídos nesta impetração, à míngua de referência expressa no artigo 39, § 3º, da Constituição Federal.
    Os artigos 61, inciso IV, 68 a 70 da Lei nº 8.112/1990 – a disporem sobre adicional pelo exercício de atividades insalubres, perigosas ou penosas – e 12 da Lei nº 8.270/1991 – a instituir os de insalubridade e periculosidade –, revelam opção, e não omissão, do legislador, no que não contemplado o alusivo ao risco de vida. 
    A par desse aspecto, levando em conta o artigo 17 da Lei nº 11.416/1990, mediante o qual instituída gratificação de atividade de segurança para analistas e técnicos do Poder Judiciário da União, o mandado de injunção não serve à equiparação de regime, de modo a conferir aos representados verbas previstas em diplomas legais destinados a ocupantes de cargos diversos.
    Constatada a inexistência de omissão regulamentadora, carece a impetração de interesse-adequação. 
    3. Nego seguimento ao mandado de injunção.
    4. Publiquem.
Brasília, 1º de junho de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator